Tribunal: TJBA
Processo: 8000975-17.2019.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000975-17.2019.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPETINGA

Advogado(s)
:

APELADO: DANILO SOUSA ARAUJO

Advogado(s)
:
DANILO SOUSA ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETINGA. EDITAL N.º 01/2012. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PREVISÃO DE UMA VAGA PARA O CARGO DE PROCURADOR JURÍDICO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI MUNICIPAL N.º 1.177/2012 NÃO VERIFICADA. CARGO COMISSIONADO DE ASSESSOR JURÍDICO DA PROCURADORIA JURÍDICA SUBORDINADO À PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. ATRIBUIÇÕES QUE NÃO SE CONFUNDEM COM AS DE PROCURADOR JURÍDICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE CARGO VAGO. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE VAGA PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À CONVOCAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000975-17.2019.8.05.0126
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITAPETINGA e como apelada DANILO SOUSA ARAUJO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer do apelo interposto, rejeitar a preliminar de decadência da impetração e, no mérito, dar-lhe provimento, para reformar a sentença
a quo
,

denegando a segurança vindicada
, nos termos do voto da relatora.